Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718167-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, ALMIR PEREIRA FILHO, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ITAPEVAXIIMULTICARTEIRAFUNDODE INVESTIMENTOEMDIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão proferida nos autos do processo de execução processo n.o 0007080-84.2016.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de nova pesquisa SisbaJud. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se os agravados para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA D Desembargador